Tribunal: TJMT
Processo: 1041316-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1041316-22.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (SUSCITANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ARIPUANA (SUSCITADO), JAILSON SALDANHA - CPF: 827.572.912-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL.
CONDENADO CUMPRINDO PENA EM LOCAL DIVERSO DA CONDENAÇÃO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA COMARCA ONDE O APENADO CUMPRE
A
PENA.
CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITA
NTE
.

I. Caso em exame:

1.
Conflito negativo de competência instaurado entre os Juízos das Comarcas de Colniza e Aripuanã/MT, nos autos da execução penal de reeducando condenado pelo Juízo de Aripuanã, mas atualmente custodiado na Cadeia Pública de Colniza.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se compete ao Juízo da comarca de custódia ou ao Juízo da comarca da condenação processar e julgar a execução penal, nos termos da Lei de Execução Penal e do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

III. Razões de decidir:

3. A regra do art. 65 da LEP confere a competência ao juízo da condenação, salvo disposição diversa na lei local de organização judiciária.

4. O Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, art. 544, autoriza a remessa da guia de execução penal ao juízo da comarca de custódia, visando à efetiva fiscalização da pena.

5. A jurisprudência estadual e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em atenção aos princípios da celeridade, efetividade e economia processual, a competência pode ser fixada no juízo onde o apenado cumpre pena.

6. A comarca de Colniza recebe os apenados em regime fechado das comarcas de Aripuanã e Cotriguaçu por inexistência de unidade prisional adequada nestas.

7. O Sistema Eletrônico de Execuções Unificado (SEEU) assegura ampla acessibilidade às informações e favorece a racionalização do acompanhamento da execução pelo juízo da custódia.

IV. Dispositivo e tese:

8. Conflito negativo de competência julgado improcedente. Declarada a competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT.

Tese de julgamento:

“Compete ao Juízo da comarca onde o apenado cumpre pena em regime fechado processar e julgar a execução penal, quando essa comarca for diversa da comarca da condenação, em atenção aos princípios da efetividade da jurisdição, celeridade e economia processual.”

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 65; CNGC-TJMT, art. 544.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
TJMT, CC no 1006721-94.2025.8.11.0000; STJ, CC no 129.703/TO, Rel. Min. Ericson Maranho,
DJe
05/03/2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT
em face do
Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT
, nos autos do executivo de pena no 2000026-37.2025.8.11.0088, instaurado contra o reeducando
Jailson
Saldanha
, condenado à pena de 22 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A c/c art. 71, ambos do Código Penal.

O Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT declinou da competência para processar o executivo de pena, remetendo os autos ao Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, sob o fundamento de que o reeducando encontra-se cumprindo pena na Cadeia Pública de Colniza/MT, invocando precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que fixou a competência para o processamento da execução penal no juízo do local de custódia do apenado.

Por sua vez, o Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT suscitou o presente conflito negativo de competência, argumentando que a execução da pena, em regra, compete ao Juízo da condenação, não implicando deslocamento de competência o implemento da prisão em comarca diversa, nos termos do artigo 65 da Lei de Execução Penal. Sustentou, ainda, que a competência do Juiz Corregedor da Cadeia Pública de Colniza/MT é meramente administrativa, não envolvendo a possibilidade de decisões de cunho judicial.

O Desembargador Relator
,
à época,
designou o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes, nos termos do art. 205 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
(id. 331228857)
.

Informações prestadas pelo Juízo
S
uscitado
(Aripuanã)
,
na qual
mante
ve o
seu entendimento de que a competência para o processamento da execução penal é do Juízo do local de custódia do apenado
(id.
338109861
)
.

A Procuradoria

Geral de Justiça manifestou-se pela improcedência do conflito, reconhecendo a competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT para processar e julgar os autos do executivo de pena
(id.
343135872
)
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de conflito
negativo
de competência
suscitado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, em face do Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã.

O cerne da controvérsia reside em definir qual o juízo competente para processar a execução penal de condenado que cumpre pena em comarca diversa daquela em que foi proferida a condenação.

Inicialmente, cumpre destacar que o artigo 65 da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84) estabelece que
“
a execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença
”
. Trata-se, portanto, da regra geral que atribui a competência para a execução penal ao juízo da condenação.

Contudo, a interpretação literal e isolada desse dispositivo não se mostra suficiente para solucionar a questão posta, sendo necessário recorrer a uma interpretação sistemática e teleológica, considerando a finalidade da execução penal e os princípios que a norteiam, notadamente os da celeridade, efetividade e economia processual.

A jurisprudência pátria, sensível à realidade do sistema prisional brasileiro, tem flexibilizado a regra do art. 65 da LEP, admitindo que a execução penal seja processada no juízo da comarca onde o apenado se encontra custodiado, ainda que diversa daquela em que foi proferida a condenação. Tal entendimento visa garantir
maior efetividade à jurisdição
e atender aos princípios da celeridade e economia processual.

No caso em análise, verifica-se que o reeducando
Jailson
Saldanha encontra-se recolhido na Cadeia Pública da Comarca de Colniza/MT, cumprindo pena em regime fechado, embora tenha sido condenado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT.

O Juízo suscitante argumenta que a competência do Juiz Corregedor da Cadeia Pública de Colniza/MT seria meramente administrativa, não envolvendo a possibilidade de decisões de cunho judicial. Contudo, tal argumento não se sustenta diante da interpretação sistemática das normas que regem a matéria.

O Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC-TJMT), em seu artigo 544, estabelece que
“
quando o réu se encontrar preso em comarca diversa, o magistrado da condenação deverá oficiar ao magistrado corregedor da unidade prisional, dando conhecimento da condenação e remetendo, desde logo, a guia de execução e os documentos pertinentes
”
.

A interpretação teleológica desse dispositivo indica que a remessa da guia de execução ao juízo da comarca onde o apenado está custodiado não se limita a uma mera comunicação administrativa, mas visa possibilitar o efetivo acompanhamento e fiscalização da execução penal por aquele juízo, que está mais próximo do local onde a pena está sendo cumprida.

Ademais, o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou sobre a questão, reconhecendo a possibilidade de fixação da competência no juízo do local da custódia do apenado. No julgamento do Conflito de Competência no 1006721-
94
.2025.8.11.0000, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas firmou a tese de que
“
a execução penal pode ser processada no juízo da comarca onde o apenado cumpre pena, ainda que diversa daquela em que foi
proferida a condenação, desde que tal medida atenda à efetividade da jurisdição e aos princípios da economia processual
”
.

No referido julgado, o Tribunal reconheceu expressamente que
:

“
o art. 544 do CNGC-TJMT autoriza o envio da guia de execução ao juízo da comarca de custódia, legitimando a fixação da competência naquele local
”
.

Importante ressaltar que a fixação da competência no juízo do local da custódia do apenado não representa uma inovação jurisprudencial, mas sim uma interpretação que busca dar efetividade aos princípios que regem a execução penal, notadamente o da celeridade e o da economia processual.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já se manifestou no sentido de que compete ao juízo do local onde estiver recolhido o preso a apreciação dos pedidos referentes à execução da pena. Nesse sentido, o julgamento do Conflito de Competência no 129.703/TO, relatado pelo Ministro Ericson Maranho (Desembargador convocado do TJSP), publicado no
DJe
de 05/03/2015.

No caso concreto, verifica-se que o Juízo da Comarca de Colniza/MT tem recebido os apenados provenientes das Comarcas de Aripuanã e Cotriguaçu, ante a inexistência de estabelecimento penal apto à execução de penas em regime fechado nestas localidades. Essa circunstância fática não pode ser desconsiderada na análise da competência para a execução penal.

A permanência da execução na comarca da custódia atende aos princípios da celeridade, racionalidade e economia processual, não havendo prejuízo às partes ou ofensa à legalidade. Pelo contrário, a proximidade física entre o juízo da execução e o local de cumprimento da pena facilita a fiscalização do cumprimento das condições impostas, a realização de audiências e a análise de incidentes da execução.

Ademais, o advento do Sistema Eletrônico de Execuções Unificado (SEEU) tem proporcionado facilidade de acesso aos autos e otimizado a prestação jurisdicional, permitindo que o juízo da comarca onde o apenado está custodiado tenha pleno acesso às informações necessárias para o adequado acompanhamento da execução penal.

Não se trata, portanto, de uma mera questão de conveniência administrativa, mas sim de uma interpretação que busca dar efetividade aos princípios que regem a execução penal, garantindo que o juízo mais próximo do local de cumprimento da pena seja o responsável por sua fiscalização e pelo julgamento dos incidentes que surgirem durante a execução.

Nesse contexto, entendo que a competência para processar e julgar o executivo de pena no 2000026-37.2025.8.11.0088 é do Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, onde o reeducando
Jailson
Saldanha
encontra-se custodiado.

DISPOSITIVO

Dia
nte
d
o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE

o conflito negativo de competência suscitado pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT
,
DECLARANDO-O
competente para processar e julgar o executivo de pena no 2000026-37.2025.8.11.0088, instaurado
para o acompanhamento do cumprimento da penda d
o reeducando
Jailson
Saldanha
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026